Tribunal: TJDFT
Processo: 0720242-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720242-64.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER DAVID DIAS RODRIGUES, GUILHERME DE CASTRO GARCIA, RILLARY BERTOLINI FERRARI, MARIANA DE LACERDA MACIEL, LUIZA REGIS DE ALMEIDA, JOAO PEDRO FERREIRA GUEIROS, GUSTHAVO DAMITO BALDINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGER DAVID DIAS RODRIGUES, GUILHERME DE CASTRO GARCIA, RILLARY BERTOLINI FERRARI, MARIANA DE LACERDA MACIEL, LUIZA REGIS DE ALMEIDA, JOÃO PEDRO FERREIRA GUEIROS e GUSTHAVO DAMITO BALDINI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0726564-52.2023.8.07.0016, proposta pelos agravantes em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 159276046 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, pela qual os autores objetivam que o réu fosse compelido a convocá-los para o curso de formação policial, em igualdade de condições com os demais participantes, permitindo a obtenção de classificação final no certame e posterior convocação para nomeação e posse, na hipótese de lograrem classificação dentre o número de vagas ofertadas, caso inexistente algum outro impedimento. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam a ilegalidade das Cláusulas 19.1.2, 19.1.4 e 19.1.5 do Edital no 1 da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), de 3 de dezembro de 2019, porquanto desclassificam todos os candidatos que não estiverem dentre o número de vagas ofertadas, em violação ao disposto no artigo 16-A da Lei no 4.949/2012. Argumentam que a referida norma determina que os candidatos não aprovados dentre o número de vagas devam continuar na disputa dessas vagas, ou seja, não podem ser eliminados, sendo vedado à administração pública estabelecer restrição ou dificultar a competitividade e a razoabilidade no concurso público. Ao final, os agravantes postulam: i) a dilação do prazo para pagamento de custas e preparo até a decisão definitiva do juízo de piso sobre o pleito de assistência judiciária gratuita; ii) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o agravado seja compelido a convocar os agravantes para o curso de formação policial e permita-lhes concorrer em igualdade de condições com os demais participantes, para que ao final, obtenham uma classificação final e, se classificados dentre o número de vagas, sejam nomeados e tomem posse no cargo pleiteado. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 47158406, determinou a intimação dos agravantes para comprovar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no §4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Os comprovantes de recolhimento do preparo foram acostados nos IDs 47281157, 47281158,47284109 e 47284110. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria, consoante decisão de ID 47423429. Em contrarrazões (ID 47670921), o agravado sustenta que resta patente a ausência de amparo jurídico à pretensão da parte autora, e postula o não provimento do recurso. O presente processo foi incluído na pauta da 25a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 25/07 a 01/08/2023), consoante certidão exarada no ID 48643623. Em petitório apresentado sob o ID 48860267, os agravantes postularam a desistência do agravo de instrumento interposto. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (IDs 159056622 a 159056631 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Providencie a Secretaria da Turma a retirada do processo na pauta de julgamento da 25a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 25/07 a 01/08/2023). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de julho de 2023 às 13:33:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora